Tribunal: STF
Processo: ARE 1314538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. ARTIGOS 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-8, DA LEI N° 8069/90, EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO NA FORMA DA DENÚNCIA. Acusado preso em flagrante após perseguição do lesado, instantes após o fato. Declarações da vítima ratificando o reconhecimento em juízo, ao narrar que o acusado, juntamente com o adolescente infrator apreendido e outras pessoas não identificadas, lhe abordou abruptamente, subtraindo-lhe o cordão que ostentava e seu celular. O crime de corrupção de menores restou igualmente delineado nos autos, diante a participação do adolescente infrator Jefferson na empreitada criminosa. Registre-se, que o delito em questão possui natureza formal, sendo prescindível, desta forma, a demonstração da efetiva corrupção do adolescente infrator pelo agente imputável. Relevante valor probatório das declarações do lesado em sede de crimes patrimoniais, tornando o mosaico probatório apto a lastrear o decreto de censura vindicado. Diferentemente do postulado pelo parquet, imperioso reconhecer-se o cúmulo formal entre os delitos, porquanto o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto tático e momento da prática do crime de roubo. Precedente do STJ. PENA: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo legal. À luz do disposto no artigo 33, § 2°, alínea 'b' c/c § 3º, do Código Penal, fixa-se o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, somente Matheus foi inquirido, afirmando que estava voltando de um show com um amigo e, quando entrou em uma rua meio deserta, foi abordado por sete pessoas, as quais os cercaram, puxando o cordão que carregava em seu pescoço. Declarou, que lhe foi roubado, ainda, um celular e que, após a subtração, o acusado lhe deu um 'pescoção' e empreendeu fuga. Asseverou, que após terem lhe despojado de seus bens, os roubadores se dispersaram. Entretanto, pôs-se em perseguição ao acusado, gritando 'pega ladrão', logrando êxito em capturá-lo com ajuda de populares, declarando, ainda, que outro roubador, um adolescente, também foi apreendido no dia. Por fim, ratificou que efetuou o reconhecimento de ambos no dia dos fatos.
    Há, ainda, as declarações dos policiais militares Rogério Aldrin e Luiz Flávio de Carvalho, os quais afirmaram que estavam em patrulhamento, quando foram abordados por transeuntes informando a ocorrência de um roubo. Esclareceram, que rumaram para o local indicado, logrando encontrar o acusado detido pela vítima e por populares e que detiveram outro roubador, um adolescente, em um local próximo. Aduziram, por fim, que o lesado não teve dúvidas em reconhecer o acusado como autor do fato.
    Com relação à valoração das declarações da testemunha Igor, colhidas no inquérito policial, não se olvide da possibilidade de serem sopesadas para o convencimento do magistrado.
    Com efeito, a despeito do legislador ordinário, ao elaborar o texto do artigo 155 do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei nº 11.690/08, ter impossibilitado a prolação de um juízo de censura com base exclusivamente nas informações contidas no inquérito policial, não quis vedar a utilização destas, mas, sim, considerá-los, exclusivamente, para fundamentar sua decisão.
    Desta forma, a par de se judicializar os elementos probantes constante do inquérito policial através da ratificação em contraditório judicial, pode o Juiz utilizar-se, sim, destes elementos, desde que o faça conjuntamente com as provas produzidas sob o crivo do devido processo legal. Significa dizer, não podem as peças de informação do inquérito servir de ratio decidendi, mas, tão-somente, como obiter dictum, isto é, como reforço de argumento das provas coligidas sobre o crivo das garantias constitucionais.
    Neste diapasão, conquanto o acusado tenha negado a prática criminosa no exercício de sua autodefesa, afirmando ter sido confundido pelo lesado, a exegese do acervo probatório autoriza a condenação perseguida, ressaltando que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
    O crime de corrupção de menores restou igualmente delineado nos autos, diante a participação do adolescente infrator Jefferson na empreitada criminosa.
    Registre-se, que o delito em questão possui natureza formal, sendo prescindível, desta forma, a demonstração da efetiva corrupção do adolescente infrator pelo agente imputável."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente